Tribunal: TJPA
Processo: 0813470-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813470-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO BEZERRA BARROS, CLEIDIANE CARRERA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE MOTIVADA. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

1. Conforme precedentes desta E. Corte, não são cabíveis embargos de declaração em sede de
habeas corpus
, salvo ilegalidade flagrante ou teratologia.

2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado fundamentadamente indefere produção de prova pericial por entender desnecessária ao deslinde do feito. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP.

3. Embargos de Declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 31 de maio a 02 de junho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer dos embargos de declaração opostos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em habeas corpus
opostos por
ROGÉRIO BEZERRA BARROS e CLEIDIANE CARRERA DE LIMA

em face do V. Acórdão de ID n. 7790987 que, à unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem de
habeas corpus
, conforme decisão a seguir ementada:

HABEAS CORPUS REPRESSIVO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA NO ATO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – DECRETO SEGREGATÓRIO SE MOSTRA CONTEMPORÂNEO – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECRETO SEGREGATÓRIO SE MOSTRA CONTEMPORÂNEO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: No presente caso, não se vislumbra qualquer dos elementos autorizadores mencionados alhures para a concessão do trancamento do processo penal de origem, em especial as alegação da impetrante de inépcia da inicial e ausência de justa causa.
In casu, pela leitura da exordial acusatória, anexada aos presentes autos (Id. nº 7269859), constata-se que se trata o presente caso de uma suposto crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB). Como se pode bem observar nos autos, a ação penal em tela está ancorada em lastro probatório mínimo (narrativa das testemunhas e vítima na fase inquisitiva e em escuta especial em Juízo), bem como descreve, satisfatoriamente, uma suposta conduta típica e punível (denunciação caluniosa), não havendo que se falar em inépcia da inicial, quando esta obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP, menos ainda há o que se falar em ausência de justa causa ou, ainda, manifesta atipicidade da conduta aptos a ensejar o trancamento da ação penal. Assim, rechaça-se o pleito de trancamento do processo penal por não se vislumbrar as alegadas inépcia da exordial acusatória ou inexistência de justa causa para deflagração da ação penal, considerando-se que nessa fase processual bastam os indícios de autoria e a materialidade do delito para que seja deflagrada a ação penal, sendo que a possível responsabilidade penal será analisada no curso do processo penal, após a instrução do feito sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita de
habeas corpus
.
2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO (PACIENTE ROGERIO BEZERRA BARROS):
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.
In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva e em Juízo, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente, em especial pela narrativa da vítima, aliado ao Laudo Sexológico. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal), de igual modo se mostra escorreita, pois há notícias nos autos de intimidação da vítima e de sua família, ainda que de forma indireta. Ademais, tem-se que os fatos são de natureza gravíssima pois, ao que tudo indica, o paciente se aproveitava do fato de a vítima trabalhar em sua residência para abusar sexualmente da vítima, com a ajuda de sua esposa, a qual tinha a função de auxiliar o abuso, pois ajudava na imobilização da vítima, fato este que repercutiu na comunidade local, sendo assim necessário o resguardo da ordem pública. Por fim, destacou ainda o Juízo a quando do decreto segregatório que o paciente e sua esposa respondem a outro processo criminal de mesma natureza, o que indica a recalcitrância delitiva. Outrossim, se mostra contemporâneo o decreto segregatório em razão de constar nos autos provas que indicam a continuidade delitiva, não somente com a vítima, mas também com outra vítima conforme se apura no Processo n. 0800574-91.2021.814.0097, permanecendo concreta a necessidade de se manter a prisão de modo a se resguardar a ordem pública. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
3 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA, nos termos do voto condutor. UNANIMIDADE.
(Grifos no original)

Os embargantes visam a modificação da decisão por meio da supressão de omissão no tocante à análise do pedido de cerceamento de defesa referente ao indeferimento de realização de perícia psicológica na vítima pelo juízo singular, bem como a correção de erro material quanto ao tipo penal constante na ementa do Acórdão, visto que o feito versa sobre a suposta prática do crime de estupro de vulnerável e não de denunciação caluniosa. No mais, requerem que seja determinado ao juízo de primeiro grau a reapreciação do pedido de revogação da prisão preventiva referente ao paciente Rogério Bezerra Barros, com aplicação de medidas cautelares diversas.

Pugnam, ao fim, pelo conhecimento e acolhimento d
os presentes aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão apontada no acórdão embargado, com expressa manifestação acerca do tema suscitado.

O Ministério Público manifestou-se pelo
não conhecimento
dos embargos de declaração, diante do posicionamento do colegiado pelo não cabimento de aclaratórios em sede de ação mandamental (ID n. 8068531).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão vergastada a existência de vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanado, a teor do que dispõe o art. 619 do CPP. Outrossim, os aclaratórios também “podem ser admitidos para correção de erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado”, consoante posicionamento firmado pelo C. STJ (
EDcl no

AgRg no AREsp 2.001.327/GO
, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento 08/03/2022, DJe 14/03/2022, cf.
https://bit.ly/3KMlewf
).

Não obstante, esta E. Corte de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual
não é cabível a oposição de embargos de declaração em sede de
habeas corpus
, por se tratar de ação constitucional de natureza célere, salvo de houver flagrante ilegalidade ou teratologia. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. NÃO CABIMENTO, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DESTA DESEMBARGADORA. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a oposição de embargos de declaração em sede de
habeas corpus
. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. (TJ/PA. HC 0802058-10.2022.8.14.0000. Rel. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Seção de Direito Penal. Julgamento: 04/04/2022. Publicação: 04/04/2022, cf.
https://bit.ly/3DN3Hld
).
(Grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÕES NO ACORDÃO (ID N° 7853433). ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. TESE DESCABIDA.
Trata-se de inconformismo do impetrante contra o v. Acórdão contido no ID N° 7853433, que a unanimidade de votos, denegou a ordem do writ, sob alegação de que esta Desembargadora relatora não teria revogado a prisão preventiva do ora acusado mediante a imposição de outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Nessa toada, o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração se mostra medida de direito a se impor.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJPA. HC 0814772-36.2021.8.14.0000. Rel. Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. Seção de Direito Penal. DJE 18/02/2022. Cf.
https://bit.ly/3D3cRJU
). (Grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
Descabimento em sede mandamental, de acordo com deliberação da Turma Julgadora. Precedentes da Seção de Direito. Não conhecimento.
Unânime. (TJ/PA. HC 0811186-25.2020.8.14.0000. Rel. Des. Raimundo Holanda Reis. Seção de Direito Penal. Julgamento: 24/02/2021. Publicação: 26/02/2021, cf.
https://bit.ly/3KgVGr8
) (Grifo no original).

Nesse espeque,
o não conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Sem embargo,
ad argumentandum tantum
, não assiste razão aos embargantes no ponto suscitado, isso porque o magistrado de primeiro grau é o destinatário final das provas produzidas em juízo, porquanto é o julgador competente a valorar adequadamente o conjunto probatório carreado aos autos,
podendo indeferir aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias ao deslinde do feito
, a teor do que estabelece o art. 400, §1º, do CPP. Desta forma, o indeferimento da produção de prova pericial não tem o condão de gerar, por si só, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, desde que o ato esteja fundamentado, consoante entendimento firmado pelo STJ sobre o tema expresso no aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS DEFENSIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. NULIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes.
Precedentes do STJ: AgRg no HC 645.764/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021; EDcl no HC 589.547/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 1º/9/2020, DJe de 16/9/2020; HC 561.399/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020; HC 474.687/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 2/4/2019; RHC 98.382/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 25/3/2019.
2. No caso, o indeferimento da almejada produção probatória defensiva mostrou-se escorreitamente fundamentado pelo magistrado, segundo o qual a extensa quesitação ofertada é, em parte, impertinente: a uma, porque diz respeito à vítima, cuja perícia psicológica não foi deferida, e busca apenas por em xeque a sua honra - como se a eventual vulgaridade de uma mulher excluísse a antijuridicidade dos crimes sexuais; a duas, porque em pouco - ou nada - são relevantes para elucidação dos fatos tratados nos autos. E reverter o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, no intuito de se concluir pela necessidade ou não de produção das provas requeridas pela defesa, em especial a repetição da perícia psicológica na ofendida, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que não se admite pela via restrita do habeas corpus.
3. Além disso, A renovação da oitiva da suposta vítima, tal como pretendida pelos impetrantes, é expressamente dissuadida pela Lei n. 13.431/2017, a qual estabelece, em seu artigo 11, § 2º, que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal (HC 640.508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021).4. Não há como reconhecer a alegada nulidade do depoimento especial da vítima, visto que a defesa do acusado não se insurgiu no momento oportuno em relação ao formato e/ou ao desenvolvimento do ato judicial, cuja anulação é almejada. Assim, aplica-se o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ,
AgRg no RHC 157.565/SP
. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgamento: 22/02/2022. DJe: 25/02/2022, cf.
https://bit.ly/36T3rFq
) (Grifo nosso).

No caso em apreço, o juízo
a quo
, de maneira fundamentada, indeferiu o pedido de produção de prova psicológica por considerar que a vítima demonstrou capacidade cognitiva e coerência em suas declarações, que foram colhidas por meio do chamado “depoimento sem dano” previsto na Lei nº 13.431/17, com oitiva especial e acompanhada de profissional especializado, não havendo necessidade de realização de outras provas que não acrescentariam no convencimento do julgador. Por oportuno, transcreve-se as razões apresentadas pelo magistrado conforme decisão acostada em ID n. 7269916. Veja-se:

Quanto ao pedido de realização de Perícia Psicológica, não verifica o juízo haver necessidade de realização, primeiro que a vítima já é uma adolescente, não há indícios de seja portadora de alguma deficiência mental ou cognitiva, bem como demonstrou ser capaz de se expressar e relatar os fatos que vivenciou, outrossim, a coleta de suas declarações em juízo foi conduzida de acordo com a legislação pertinente (lei 13.431/2017), em local e da forma adequada, por profissional habilitada com formação específica para proceder a oitiva especial, levando em conta as particularidades da situação. Outrossim a vítima já foi ouvida por duas vezes na fase policial e judicial, e não verifico haver disparates entre as declarações que demonstrem se fazer necessária nova oitiva ou realização de perícia psicológica, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO.

Destarte, inexiste a nulidade apontada pelos embargantes, tampouco ilegalidade ou teratologia no acórdão impugnado a ensejar o conhecimento dos presentes aclaratórios, sendo importante consignar que, na forma prevista no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Por derradeiro, importante consignar que a menção uma única vez ao crime de “denunciação caluniosa” não tem o condão de macular o v. Acórdão, notadamente considerando que na parte preambular da ementa está consignado o crime de estupro de vulnerável, sendo despicienda a correção pretendida pelos embargantes. De outra banda, inviável a formulação de requerimento de reapreciação de pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau em sede de embargos de declaração, devendo a parte interessada ingressar perante a autoridade competente se assim entender pertinente.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por ser incabível em sede de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2022.

Desembargadora KEDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/06/2022